Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721066-54.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LICIA VITORIA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão n. 2059380, exarado no ID 77988176, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, tão somente para reformar a sentença quanto à proporção da culpa concorrente, a fim de imputar a cada parte a responsabilidade por 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais noticiados pela autora. Em consequência, foram redistribuídos os ônus da sucumbência para a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em relação às custas e aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas no ID 78270776, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição. Alega que o egrégio Colegiado teria sido omisso ao deixar de verificar a ausência de prova da origem do suposto contato telefônico que teria dado início à fraude. Sob essa asserção, argumenta que a autora não demonstrou, por qualquer meio, que o número do telefonema recebido pertencia aos canais oficiais da instituição financeira, deixando, assim, de comprovar fato constitutivo de seu direito, em afronta ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não é possível presumir falha na prestação do serviço ou fortuito interno. Defende, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que a fraude se concretizara exclusivamente em razão da conduta imprudente da consumidora, a qual teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais ao estelionatário. Afirma que a engenharia social praticada por terceiro constitui fato alheio à esfera de vigilância do Banco e caracteriza culpa exclusiva da vítima, hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que a 8a Turma Cível teria simultaneamente reconhecido a atuação ativa e imprudente da consumidora e, ao mesmo tempo, aplicado a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça para caracterizar a fraude como fortuito interno. Argumenta que tais fundamentos são mutuamente excludentes, uma vez que a colaboração decisiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Ao final, postula o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais suscitados — em especial o art. 14, §3o, II, do CDC e o art. 373, I, do CPC —, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 14:41:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora